Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015975-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), NEEMIAS FERNANDO DE SOUZA MOURA - CPF: 019.498.221-17 (RECORRENTE), MATHEUS ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 060.849.121-76 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.867.618-35 (RECORRENTE), BRAZILINA PEDROSO DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 534.861.371-15 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1015975-88.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes: ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA E OUTROS.

Embargada: GOL LINHAS AÉREAS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DANO MORAL. MERO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO QUE NÃO COMPROVA REITERADAS TENTATIVAS FRUSTRADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo o direito à restituição integral dos valores pagos pelas passagens aéreas, mas afastando a condenação por danos morais.

2.

Os embargantes alegam contradição e omissão quanto à prova da tentativa de resolução administrativa e divergência em relação a precedentes da Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a indenização por danos morais diante da juntada de protocolos de atendimento; e (ii) estabelecer se há divergência jurisprudencial interna que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995.

4.

O acórdão embargado aprecia de forma adequada as teses suscitadas, fundamentando o afastamento do dano moral na ausência de comprovação de tentativa administrativa efetiva e na caracterização do inadimplemento contratual como mero aborrecimento.

5.

Protocolos isolados de atendimento não configuram diligência suficiente para caracterizar resistência reiterada do fornecedor, conforme a jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

6.

A alegada divergência jurisprudencial não caracteriza omissão ou contradição, pois cada caso deve ser apreciado segundo suas peculiaridades fáticas.

7.

Os embargantes buscam, em verdade, rediscutir o mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. Protocolos de atendimento não configuram, por si sós, tentativa administrativa suficiente a justificar a condenação por danos morais. Divergência jurisprudencial não autoriza o manejo de embargos de declaração, pois não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: NU 1008648-91.2024.8.11.0045, Terceira Turma Recursal do MT, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Colegiado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, condenando a embargada à restituição integral dos valores pagos pelas passagens aéreas, mas afastando a condenação por danos morais.

Os embargantes requerem o acolhimento dos embargos, apontando contradição e omissão no acórdão ao afastar a indenização por danos morais com base na ausência de tentativa de resolução administrativa, apesar da existência de registros de atendimento nos autos, além de divergência em relação a precedentes da própria Turma Recursal.

A embargada, por sua vez, pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que os embargantes visam, na realidade, à rediscussão do mérito por meio de via processual inadequada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes. Passo a expor.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma adequada as questões essenciais ao julgamento, reconhecendo o direito à restituição integral dos valores pagos pelas passagens aéreas, com base no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

No tocante à alegada omissão e contradição quanto à tentativa de resolução administrativa
, o acórdão foi claro ao consignar que não restou configurada a efetiva tentativa de solução extrajudicial, uma vez que os reclamantes não formalizaram reclamação junto ao Procon ou na plataforma consumidor.gov.br.

A jurisprudência da Turma Recursal entende que a simples apresentação de protocolo de atendimento não é suficiente,
exigindo-se do consumidor atuação diligente e insistente na busca pela resolução do conflito na via administrativa.

Tal exigência tem por finalidade comprovar resistência concreta e reiterada do fornecedor, legitimando, assim, o ajuizamento da demanda e podendo influenciar na configuração do dano moral. Nesse sentido, o acórdão fundamenta-se na distinção entre o inadimplemento contratual simples, que enseja apenas danos materiais, e as hipóteses excepcionais que podem justificar a reparação por danos morais, conforme o precedente citado (NU 1008648-91.2024.8.11.0045).

Quanto à suposta divergência em relação a outros julgados da Turma Recursal, ressalta-se que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades fáticas, sendo inviável a aplicação automática de precedentes. No caso concreto, o colegiado entendeu que os transtornos enfrentados não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo, portanto, caracterizado o dano moral indenizável.

O voto condutor do julgamento foi assim ementado.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO DE VALORES PELA COMPANHIA AÉREA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição integral e indenização por danos morais. Os autores adquiriram passagens aéreas pela internet e, dentro do prazo de sete dias, solicitaram o cancelamento em razão de gravidez da consumidora e proximidade do parto com a data da viagem. A empresa aérea reembolsou apenas parte do valor, mantendo a cobrança de multa contratual e taxas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a retenção de valores pela companhia aérea quando exercido o direito de arrependimento no prazo legal previsto pelo art. 49 do CDC; e (ii) avaliar se a conduta da empresa configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição das passagens aéreas foi realizada fora do estabelecimento comercial, por meio eletrônico, enquadrando-se na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias.

4. O pedido de cancelamento ocorreu dentro do prazo legal de reflexão e, diante da possibilidade de nova comercialização das passagens pela companhia, a retenção de valores revela-se abusiva, devendo ser restituído o valor integral, deduzidas apenas as taxas efetivamente devidas.

5. Não se configura dano moral, pois o mero descumprimento contratual, desacompanhado de violação aos direitos da personalidade ou sofrimento extraordinário, não enseja indenização. Ausente também tentativa administrativa prévia dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe retenção de valores em caso de exercício do direito de arrependimento dentro do prazo legal previsto no art. 49 do CDC.

2. O cancelamento tempestivo de passagens aéreas adquiridas pela internet confere ao consumidor o direito à restituição integral dos valores pagos, ressalvadas taxas imprescindíveis.

3. O descumprimento contratual, sem circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: N.U 1008648-91.2024.8.11.0045, Terceira Turma Recursal do MT, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.

Com efeito, os argumentos apresentados evidenciam mero inconformismo, sem, contudo, apontar de forma específica à existência de contradição, omissão ou obscuridade, conforme exigido pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995. Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025